Tribunal: TJSP
Processo: 1029130-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – 'Área integral da fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029130-92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
2
Voto no 30374
Apelação/Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Golden Cargo Transportes e Logística Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Liliane Keyko Hioki
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato do
Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido
no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de
licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E VIA INADEQUADA Competência da autoridade
coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do
processo de renovação de licenciamento ambiental Ato do Chefe
do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto
de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo
com os critérios nele estabelecidos Aptidão do “mandamus” para
produzir efeitos concretos Adequação da via mandamental
PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA CONCEDIDA Ação contra a aplicação do
critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo
do preço do licenciamento ambiental Decreto, por sua vez,
baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que
adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de
licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor Base de
cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério
anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 'Área integral da
fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa
ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério
anterior Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
3
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra a
respeitável sentença de fls. 145/150 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., julgou
procedente o pedido, afastando a metodologia de cálculo de que trata o Decreto
no 62.973/2017 para o licenciamento ambiental requerido pela impetrante.
Irresignada, apela a autoridade impetrada (fls.
153/192), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto o
impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo,
visando sua nulidade por vias transversas, bem como o descabimento do
remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que inexiste lesão a direito líquido
e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade do
Decreto 62.973/2017 e do valor da taxa de licenciamento ambiental de acordo
com os novos critérios estabelecidos.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 196/204), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 215/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
4
A impetrante ajuizou mandado de segurança
contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto 62.973/2017
na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da atividade a ser
realizada pela empresa, resultando no valor total de R$.43.732,58.
Argumenta que o valor é exorbitante se
comparado com taxas calculadas a partir dos critérios anteriores, estabelecidos
pela Lei Estadual no 997/76, regulamentada pelos Decretos Estaduais no
8.468/76 e no 47.397/02.
Isso porque o Decreto 62.973/2017 teria alterado
a definição da “área integral da fonte de poluição” da base de cálculo da taxa
de licenciamento ambiental, para nela incluir a área total do imóvel poluidor, em
lugar de considerar, apenas, a área construída ou ocupada pela atividade a ser
licenciada.
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora a
efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, editado pelo chefe do Poder
Executivo Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da licença
ambiental de acordo com os índices previstos no referido regulamento. Incumbe,
portanto, ao Diretor Presidente da CETESB a prática do ato impugnado ou dele
emanou a ordem para a sua prática, enquadrando-se, portanto, no conceito do
§3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, não havendo falar em ilegitimidade passiva ad
causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança “contra
lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio constitucional foi
impetrado contra ato administrativo concreto, consistente na cobrança de taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
5
para emissão de parecer técnico e autorizações administrativas de acordo com
os critérios abusivos do Decreto no 62.973/2017, de competência do órgão
ambiental (fls. 35/39).
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, sendo objeto da
impugnação a emissão da guia de recolhimento para análise da “Renovação de
Licença de Operação MCE Solicitação no 91426101” (Recibo no 91305074
fls. 39) de acordo com os referidos índices constantes do Decreto no
62.973/2017, possuindo o presente mandamus aptidão a produzir efeitos
concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do
mérito propriamente dito.
II A irresignação não comporta provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o controle
da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu artigo 5°, a
necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou funcionamento de
fontes de poluição esta definida, no §1°, como “qualquer atividade, sistema,
processo, operação, maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas
as
obras,
atividades,
instalações,
empreendimentos,
processos,
dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta ou
indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
6
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como
fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.”
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a “área
integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo único
verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou
resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao
Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças, pareceres e
autorizações administrativas. O Decreto manteve a “área integral da fonte de
poluição” como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal como fazia o artigo 74, parágrafo
único, do texto original, acima citado.
Diante da lacuna, a CETESB, órgão responsável
pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a definição da
redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no 315/2015/C, da
CETESB, que deu nova definição à “área integral” para cálculo do preço de
licenciamento, assim dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado
pelo Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
7
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrossilvipastoris que não estejam diretamente ligados à atividade
licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a
5.000 UFESP.”
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17
alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser
idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não,
apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se
mostra razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento
que se quer licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal e
abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e
estenderam tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o
texto de tal Decisão, sendo cabível a concessão da segurança em tais hipóteses,
já que se trata de insurgência contra norma legal de efeitos concretos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
8
“MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE
MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA
BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO"
INADMISSIBILIDADE
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA CONCEDIDA
SENTENÇA
MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se que o Decreto
Estadual no 62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do
Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço
dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam
demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso
de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão
da ordem. Sentença mantida.”1.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço. Base
de cálculo. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de "área
integral" para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo incluiu
na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas a área toda, levando em algumas hipóteses a uma
irreal elevação do preço do licenciamento. A diferença assume
importância nos empreendimentos situados em área rural ou em área
urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise superficial, em
sede liminar, foge à razoabilidade que se considere no cálculo do preço
do licenciamento área desvinculada do empreendimento que se quer
1 Apelação/Remessa Necessária no 1038229-23.2018.8.26.0053, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029130-92.2019.8.26.0053 -Voto no 30374 - ltm
9
licenciar.
Liminar indeferida. Agravo provido para determinar que se
considere como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.” 2.
Assim, a base de cálculo do valor a ser pago,
para obtenção de parecer técnico, deve mesmo ser restringida à área de terreno
ocupada pelo empreendimento ou atividade, construída ou externa, ou seja,
considerando-se apenas a área efetivamente atingida pela atividade
potencialmente poluidora, nos termos da definição anterior, dada pela redação
original do Decreto 8.468/76.
De rigor, portanto, a concessão da ordem,
devendo ser integralmente mantida a r. sentença pelos seus próprios e bem
lançados fundamentos, sem fixação de honorários advocatícios em grau recursal
diante do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2066204-65.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.10.05.2018.